Tribunal: TJMT
Processo: 1048012-24.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1048012-24.2020.811.0041
Recorrente: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Recorrido: JORGE LUIZ DE AQUINO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 103203950) interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 94565493):
“APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INTERESSE DA PARTE AUTORA EVIDENCIADO –– PRETENSÃO RESISTIDA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL CABÍVEL – IMPOSIÇÃO A QUEM DEU CAUSA À INJUSTA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PERTINÊNCIA – CAUSA SEM GRANDE COMPLEXIDADE – VALOR ARBITRADO MUITO ELEVADO – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE –– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A ação de exibição de documentos está condicionada a prévio requerimento administrativo ou à resistência do réu, caracterizando-se o interesse de agir pela mera necessidade dos documentos indispensáveis, em poder de outrem, à instrução de ação futura.
As instituições bancárias/financeiras têm o dever legal de arquivar, guardar e exibir os documentos pertinentes aos contratos firmados com seus clientes com o fim de facilitar eventual consulta, conforme prevê a Resolução no 913/84 do BACEN.
Havendo resistência à pretensão de exibição dos documentos, é imperiosa a procedência da ação, com a condenação da instituição aos ônus de sucumbência.
Pelo princípio da causalidade, que rege a temática dos honorários advocatícios, responde pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda.
Nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/2015, nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. Se fixada além desse patamar deve ser reduzido para um valor razoável e proporcional. (RAC n° 1048012-24.2020.811.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 13/07/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 100093491.
A recorrente alega em suas razões as seguintes violações:
(i) aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC, ao argumento de omissão no acórdão quanto impossibilidade de apresentação dos documentos solicitados, ante ao fato de inexistência de apólice e ainda pelo fato do plano não prever a restituição de valores ou rendimentos.
(ii) aos art. 85; 141 e 492 do CPC, ao fundamento de que a seguradora apresentou todos os documentos possíveis. Destaca que o plano em questão apresentava benefício exclusivo de pecúlio, ou seja, não apresenta rendimento e nem possuía previsão para resgate de contribuições. Frisa que não há como a recorrente apresentar a “Apólice de Seguro Previdenciário Prev Jovem” e “Extrato Bancário Previdenciário Completo e Pormenorizado dos Pagamentos, Rendimentos e Valor resgatável”, pois tais documentos não existem. Sustenta que o acórdão recorrido impôs cumprimento de obrigação manifestamente impossível e contrária ao objeto do plano de previdência firmado entendendo, por isso, que a condenação em honorários que lhe foi imposta viola o disposto no art. 85 do CPC.
Recurso tempestivo (id. 103450954).
Preparo recolhido (id. 103370470).
Contrarrazões (id. 106689451).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar acerca da impossibilidade de exibi;ao de documentos inexistentes, deixando de fundamentar a decisão nesse ponto.
No caso versando, a ação cautelar de exibição de documento ajuizada pelo recorrido foi julgada procedente para, confirmando a liminar anteriormente concedida, determinar que o requerido/recorrente apresente os documentos faltantes a saber: (a) Apólice de Seguro Previdenciário Prev Jovem – da Beneficiária Júlia Mattos Aquino e (b) Extrato Bancário Previdenciário Completo e Pormenorizado dos Pagamentos, Rendimentos e Valor Resgatável.
Em suas razões de apelação, o recorrente sustentou a inexistência dos documentos solicitados aduzindo que por se tratar de benefício de risco relacionado a PGBL não há apólice (VGBL), portando seria impossível produzir o documento pleiteado e que pôr se tratar de benefício de risco (Pecúlio) foi apresentado na origem a planilha de contribuições, eis que o plano não apresenta rendimento, nem valor resgatável.
O órgão fracionário deste Sodalício ratificou a decisão de origem consignando que “cabia à instituição financeira fornecer ao seu cliente informações e os documentos requeridos, que dizem respeito à relação jurídica que com estes mantém ou manteve, devendo arcar com o ônus necessário para isso” (sic).
Foi interposto embargos de declaração ao argumento de omissão “uma vez que não manifestou sobre a impossibilidade do cumprimento da determinação, diante da inexistência dos documentos pleiteados” e do exame dos autos verifica-se que o “decisum” aparenta estar omisso quanto a esta questão.
Além da provável omissão, nota-se que a manifestação da matéria no acórdão seria imprescindível à solução da lide, em especial por que diz respeito a própria (im)possibilidade de juntada dos documentos objeto da cautelar de exibição, razão pela qual o juízo positivo de admissibilidade, nesse ponto, é medida que se impõe.
Diante desse quadro, desnecessário e/ou prejudicado o exame dos demais dispositivos supostamente tidos violados, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento”.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça